Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇAS CONTRA EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente em face do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos de medidas protetivas com fundamento na Lei Maria da Penha. O Juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de possível crime contra criança ou adolescente, enquanto o Juízo suscitante entendeu que os fatos narrados não envolviam violência contra menores, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, considerando a ausência de violência praticada contra criança ou adolescente e a incidência da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é definida pelo artigo 14 da Lei no 11.340/2006, que atribui a esses juízos o processamento e julgamento das causas que envolvam a prática de violência de gênero no âmbito familiar.

4. Se no caso a suposta vítima, maior e capaz, requereu medidas protetivas exclusivamente para si, relatando ameaças e violência psicológica perpetradas por seu ex-companheiro, sem que houvesse qualquer alegação de violência dirigida contra crianças ou adolescentes, a competência é do juízo suscitado.

5. A menção a discussões sobre pensão alimentícia dos filhos comuns não configura, por si só, elemento suficiente para deslocar a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, uma vez que o pleito da requerente se restringe à sua própria segurança e integridade.

6. Diante da inexistência de narrativas de violência ou ameaça contra criança ou adolescente, a competência para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência recai sobre o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência conhecido. Competência fixada no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina (suscitado).

Tese de julgamento:

1. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar pedidos de medidas protetivas de urgência formulados por mulheres vítimas de violência doméstica, nos termos do artigo 14 da Lei no 11.340/2006.

2. A mera existência de filhos em comum entre as partes e a discussão sobre pensão alimentícia não deslocam a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, salvo se houver indícios de violência contra os menores.